Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-16.2018.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001595-16.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JAIRO DA SILVA - CPF: 033.378.531-29 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2.
POSTULADA
A CONVOLAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA
SANÇÃO

CORPÓREA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– POSSIBILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DO
ART. 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE, D
O

CÓDIGO
PENAL COM O ENUNCIADO SUMULAR N. 171, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 306, DA LEI N. 9.503/97
PREVÊ, CUMULATIVAMENTE, A CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E AO PAGAMENTO DE MULTA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como
se
conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

2. Em observância à regra insculpida no art. 44, §2o, primeira parte, do Código Penal, e ao enunciado sumular n. 171
do Superior Tribunal de Justiça
, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, haja vista que o preceito secundário do tipo penal infringido – art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – já
tem
previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, de modo que é medida de rigor a convolação da pena de multa substitutiva à
sanção

corpórea
em outra restritiva de direitos, a critério do juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jairo da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
-MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
0001595-16.2018.8.11.0036 (código 58157)
,
o condenou
à pena de6(seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10(dez) dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97)
. Além disso, é imperioso

registrar que no mesmo édito judicial o
seu prolator
substituiu a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor
correspondente a
dois salários mínimos
vigentes ao tempo da sentença
condenatória
.

O apelante, forte nas razões
juntadas n
o
ID
95424994
-
p.
142/
147
,postulaa
concessão da gratuidade de justiça e a
isenção
do pagamento
da
s custas e despesas processuais
, por ser pessoa hipossuficiente
;
bem como a
convolação da pena pecuniária substitutiva da
sanção
corpórea

em
prestação

de serviços à comunidade ou, subsidiariamente, a sua minoração ao mínimo legal, com

o devido parcelamento.

O Ministério Público, nas contrar
razões encartadas no ID
95424994
- p.
163/165
,pugna pelo
parcial
provimento deste recurso, a fim de que
seja concedido ao apelante os benefícios da gratuidade
da justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer encontradiço no ID
96950950
,
opinou “
pelo
parcial provimento
do apelo manejado pela defesa, tão somente para que a pena de prestação pecuniária substitutiva à reprimenda corpórea seja convolada em prestação de serviços à comunidade
”
.

É o relatório.

Inclua-se o presente pr
ocesso em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória, encartada no ID
95424994
– p.
2/4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Deflui do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 16.06.2018, por volta das 15h51min, o denunciado
Jairo da Silva
conduziu veículo

automotor por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da

ingestão de bebida alcoólica
, conforme situação atestada pelos
policiais
militares

responsáveis por sua prisão em flagrante.

Consoante as investigações, a guarnição militar recebera informação de

uma pessoa anônima informando que na MT-
110
, sentido Tesouro, havia uma pessoa

embriagada sob a direção de um veículo Fiat Uno, placa KDS-1462, realizando

manobras em "
zig

zag
", motivo pelo qual a guarnição diligenciou ao local.

Logrando êxito ao encontrar o denunciado, nas proximidades da

ponte do piau, dormindo dentro do automóvel, exalando forte odor etílico além de

apresentar dificuldade na fala, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito.

Nessa esteira, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para

as medidas necessárias, local em que confessou ter ingerido várias doses de "cachaça

51", bem como, informou ter negado a realização do teste do bafômetro,
em razão de

não haver necessidade,
pois ele estava bêbado
.

[...]
Destaques

no

original

No caso

destes
autos
a
materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas e sequer foram alvo de impugnação pelo apelante, que se limitou a postular a concessão
da gratuidade de justiça e a convolação da pena pecuniária substitutiva da
sanção

corpórea
em prestação de serviços à comunidade ou, subsidiariamente, a sua minoração ao mínimo legal, com o devido parcelamento.

N
o
que diz respeito à concessão dos benefícios
ao apelante
da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito

não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porqu
e
, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO
RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Noutro vértice,
em relação
à
convolação da pena pecuniária que foi aplicada
ao apelante
, consistente no pagamento
do valor correspondente a
dois salários mínimos
,
em substituição à pena
corpórea

para prestação de serviços à comunidade ou, subsidiariamente, a sua minoração ao

mínimo legal, com o devido parcelamento
, tem-se que o pleito merece parcial acolhi
mento
.

Isso
,
porque
, de acordo com o art. 44, §2o, primeira parte,
do Código
Penal:
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por

multa ou por uma pena restritiva de direitos

[...].
E
, em relação ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça
tem

entendimento
consolidado
na

S
úmula n. 171
,
no sentido que
:

Cominadas cumulativamente, em lei especial,
penas privativa
de

liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa
.

Como dito no relatório
,
o
apelante
foi condenado como incurso no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
,
que

prevê
,
em seu preceito secundário
, cumulativamente, a condenação à pena privativa de liberdade
,
ao pagamento

de multa
e à suspensão ou proibição de se obter habilitação, tal como se infere do texto legal abaixo transcrito:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Logo
, em observância à regra
insculpida n
o art. 44, §2o,

primeira parte, do Código Penal, e
no
enunciado sumular
acima reproduzido
, não

se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em

caráter substitutivo, haja vista que o preceito secundário do tipo penal em
alusão
já

tem
previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade,
daí por que é imperativa
a convolação da pena de multa substitutiva à
sanção corpórea

em
outra restritiva de direito
s, a critério do juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

Se isso não bastasse, impõe-se registrar
que ficou demonstrado
nestes
autos que o
apelante
é pessoa hipossuficiente, dependente químico, se encontra desempregado
e é assistido por advogado dativo, circunstâncias que reforçam a inadequação da
pena
pecuniária que lhe foi aplicada.

A propósito, e
m situação semelhante, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –ARTIGO 33, CAPUT, E 40, III, DA LEI No 11.343/2006.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA, DE OFÍCIO, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 171 DO STJ.

PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” (Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

(
TJMT -
N.U 0004028-13.2013.8.11.0086
, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)

Destacamos

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE – PENA SUPERIOR A UM ANO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – COMINAÇÃO DE MULTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – CABIMENTO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 171 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.

“Cominadas cumulativamente, em lei especial,
penas privativa
de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” [STJ, Súmula 171].

“1. Em caso de condenação criminal em que se impõe pena superior a um ano – e preenchidos os demais requisitos descritos no art. 44 do Código Penal –, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa e por uma medida restritiva, ou por duas restritivas, cabendo a escolha ao Magistrado sentenciante, desde que mediante apresentação de fundamentação adequada.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, ‘não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa’ (
AgRg
no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
01/04/2019).

3. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, ‘[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2o, 2a parte do Código Penal’ (
AgRg
no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
04/06/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no HC 631.751/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
25/05/2021].

(TJMT - N.U 0006778-29.2013.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021)
Destacamos.

Contudo, em relação ao pleito do apelante de
fixação da sanção restritiva de

direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade
, tem-se que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se submete ao crivo do julgador, que dará a substituição levando em conta o critério legal da necessidade e da suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito.

A pena restritiva de direitos deve ser a que está mais adequada às condições de cada comarca do interior. Nessa espécie punitiva, os juízes que proferem o julgamento monocrático, mais próximos da realidade local, têm mais condições de determinar a pena mais bem adequada, devendo o juízo de execução e a esfera recursal modificar a modalidade punitiva imposta, somente em casos de ilegalidade ou flagrante inadequação
.

Ademais
, convém salientar ainda, que as penas restritivas listadas no art. 43
,
do Código Penal, independem da aquiescência do imputado, de

modo que não se admite que a forma de cumprimento de pena
fique ao alvedrio do condenado, razão pela qual, no caso em apreciação, cabe a este órgão revisor tão somente afastar a sanção alternativa fixada de forma inadequada, cabendo ao juízo das execuções penais arbitrar nova medida suficiente e adequada ao caso concreto.

P
osto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Jairo da Silva
,
para
que a pena de prestação pecuniária substitutiva à
sanção
corpórea
que lhe foi aplicada
seja convolada em outra
pena restritiva de direitos a critério do juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021